Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711886-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANA CAROLINA BUENO MALTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra decisão do juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 188150909 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Ana Carolina Bueno Malta em desfavor da ora agravante, processo n. 0717835-53.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais apresentada pela ré, fazendo-o nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, proposta por ANA CAROLINA BUENO MALTA em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. A decisão de ID 179816234 determinou a realização de perícia médica. O perito nomeado pelo Juízo, Dr. RODRIGO VIEIRA SILVA, especialista em cirurgia plástica e cirurgia geral, apresentou proposta de honorários periciais, no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) (ID 183817839). A ré impugnou a oferta, argumentando que deve haver a diminuição dos honorários periciais para patamar condizente com o trabalho a ser realizado, não superior a R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais) (ID 184300163). Intimado a se manifestar sobre o pleito do réu, o perito esclareceu que precisará trabalhar 28 (vinte e oito) horas para elaborar o laudo pericial e que o valor da hora trabalhada está fixado em R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) pelo Conselho Regional de Medicina (ID 184591510). É o relatório. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico que o tempo estimado para a realização da perícia guarda pertinência e proporção com o objeto da presente demanda, que versa sobre a necessidade de sujeição da autora à cirurgia bariátrica e a correspondente cobertura pelo plano de saúde réu. Além disso, o valor da hora de trabalho fixada pelo perito do Juízo encontra justificativa adequada, por ser compatível com a complexidade da perícia e por estar de acordo com o valor médio cobrado por outros peritos que também possuem como especialidade a cirurgia plástica. Por fim, consigno que o expert já reduziu o valor dos honorários periciais, em benefício da realização dos trabalhos. Diante do exposto, REJEITO a impugnação à proposta de honorários periciais de ID 186339222. Intime-se o réu para comprovar o depósito do adiantamento da integralidade do valor dos honorários periciais, em cumprimento à decisão de ID 178398362. Prazo: 15 (quinze) dias. I. Irresignado, a ré interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57246214), preliminarmente, sustenta o cabimento do presente recurso, em razão da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC. Diz ser admitido o manejo de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, hipótese que reputa verificada no presente caso porque perderá o direito de produzir a prova e terá prejudicado seu direito à ampla defesa. Aponta não ter cabimento a imposição a si do ônus de pagar “quantia exorbitante” a título de honorários periciais. No mérito, brada necessária a reforma da decisão agravada. Sustenta que a perícia a ser realizada “não apresenta maiores complexidades”, pois “consistirá em mera avaliação do corpo da agravada, análise dos documentos acostados nos autos e a derradeira elaboração do laudo”. Refuta a manutenção dos honorários propostos pelo perito. Cita a Resolução n. 232/2016 do CNJ, que estabelece critérios para a fixação de honorários periciais. Para perícias médicas indica a quantia máxima de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), que pode ser superada em até cinco vezes (R$ 1.850,00 – mil e oitocentos e cinquenta reais), desde que haja fundamento plausível . Afirma serem desproporcionais os honorários fixados. Proclama que o valor cobrado pelo expert representa mais de 3000% do fixado em tabela do CNJ, o que justifica sua redução. Aduz necessária a observância da tabela instituída pela Resolução n. 232/2016, a qual traz patamar “condizente com o trabalho a ser realizado e nunca superior a R$ 1.850,00”. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, porque reputa presentes os requisitos legais. Ao final, requer: PRELIMINARMENTE a) seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo, ficando suspensa a decisão que rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais, bem como, acolheu o valor dos honorários propostos pelo Sr. Perito; b) seja determinada a intimação da Agravada, na pessoa de seu procurador, para oferecer contraminuta, caso queira, aos termos do presente; NO MÉRITO c) seja CONHECIDO o Agravo de Instrumento ora manejado, sendo ao final dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, minorando o valor dos honorários periciais propostos, em quantia máxima de R$ 1.850,00, consoante a Res. 232/2016 do CNJ. Preparo recolhido (Id 57246217). É o relato do necessário. Decido. 1. Do cabimento do agravo de instrumento – taxatividade mitigada O presente agravo de instrumento deve ser admitido, ainda que não se enquadre no rol do art. 1.015 do CPC. Assim o afirmo em consideração a entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 988. Entendeu a Corte de Justiça pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que necessário admitir a interposição de agravo de instrumento quando devolvida a exame da segunda instância matéria de apreciação urgente porque inutilidade haveria se apenas reexaminada em eventual recurso de apelação. Na hipótese, o agravo de instrumento foi interposto diante de entrave processual relativo a proposta de honorários feita por expert nomeado pelo juízo para realização de perícia médica. Há caráter de urgência nessa questão, que não pode ser resolvida somente na sentença porque a definição da razoabilidade do valor a ser pago pelos trabalhos periciais influenciará a atividade probatória a ser desenvolvida no processo. Manifesto que pode gerar dano ao litigante eventual impossibilidade econômica que tenha ele de produzir prova técnica reconhecida necessária em ação de obrigação de fazer em seu desfavor ajuizada porque exorbitantes os honorários homologados pelo juízo. Em julgados recentes alusivos a situações semelhantes, esta e. 1a Turma Cível admitiu o processamento de agravo de instrumento contra decisão que fixou honorários periciais: (...). 2. A despeito de inexistir referência expressa no artigo 1.015 e incisos do estatuto processual quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na etapa cognitiva, é possível deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que resolve tal questão, notadamente porque a insurgência dela germinada, acaso não submetida a reexame imediato, impactará o curso processual e prejudicará a utilidade do recurso. (...). (Acórdão 1651343, 07336549620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. A par das discussões acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol do art. 1.015 do CPC, prevaleceu em nosso sistema jurídico o entendimento de que, embora taxativo, comporta interpretação extensiva ou analógica, já que o mandado de segurança não é o meio processual mais adequado para que se provoque o reexame da questão ventilada em decisão interlocutória, conforme estabelecido no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (Acórdão 1414368, 07421739420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, verificada situação de urgência decorrente da possível inutilidade do julgamento da questão quando do recurso de apelação, admite-se a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que não incluída tal hipótese no rol do art. 1.015, do CPC. Cabível, destarte, o manejo do presente agravo de instrumento. Firmado juízo positivo de admissibilidade para o recurso interposto por Unimed Seguros Saúde S.A., passo a considerar a tutela recursal liminarmente deduzida para ser de imediato suspenso o andamento do processo, até julgamento de mérito do recurso. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte à suspensão da decisão que rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais. Para melhor compreensão da demanda, faço breve histórico processual. Nos autos de origem, o juízo a quo, em decisão de Id 174415305 do processo de referência, atribuiu à ré, ora agravante, o ônus probatório, ao passo que lhe concedeu o prazo de cinco dias para apresentação das provas que reputasse necessárias. A requerida, em petição de Id 175320901 do processo de referência, informou a pretensão na realização de prova pericial e, ao Id 178882184 do processo de referência, indicou as especialidades médicas de clínico geral, cirurgião ou cirurgião plástico para realização da perícia judicial. O juízo de origem nomeou perito (Id 178398362 do processo de referência), o qual apresentou proposta de honorários no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) (Id 183817839 do processo de referência). Intimada a efetuar o depósito dos honorários periciais (Id 183853114 do processo de origem), a ré apresentou impugnação ao valor (Id 184300163 do processo de referência). Em manifestação (Id 184591510 do processo de referência), o perito reduziu o valor dos honorários para R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) e, após nova impugnação da requerida (Id 185343116 do processo de referência), apresentou proposta final de honorários no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) (Id 185612437 do processo de referência), a qual foi novamente impugnada pela ré (Id 186339222 do processo de referência). O juízo de origem, então, na decisão ora agravada, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais de Id 186339222 e intimou a ré para comprovar o depósito do adiantamento da integralidade do valor (Id 188150909 do processo de origem). Inconformada, a ré interpõe o presente recurso (Id 57246214) no qual, em síntese, aduz ser o valor fixado desproporcional, porquanto entende que a perícia não apresenta maiores complexidades. Destaca a Resolução n. 232/2016 do CNJ, consignando que, no caso de perícias médicas, a quantia máxima é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, até R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais) por decisão fundamentada do juízo. Pois bem. Da análise dos autos de origem, observo que a autora, ora agravada, defende o caráter reparador da cirurgia plástica para remoção de excesso de pele e reconstituição corporal, ao passo que a ré, ora agravante, sustenta o caráter estético do procedimento, bem como a ausência de previsão no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, inexistindo cobertura contratual. Acerca da controvérsia existente entre as partes, é imperioso ressaltar o entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP (Tema Repetitivo 1.069), no qual foi fixada a seguinte tese: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Dessa forma, tendo em vista o entendimento fixado pela Corte Superior, observa-se que, ainda que existam dúvidas sobre o caráter estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, é possível à operadora de plano de saúde se utilizar do procedimento de junta médica formada para dirimir a divergência, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais. No caso em análise, a ré/agravante, mesmo após a fixação da tese no Tema 1.069 do STJ, limitou-se a repetir a argumentação outrora apresentada e requerer a prova pericial, não apresentando qualquer manifestação acerca da possibilidade de utilização do procedimento da junta médica. Ressalto que o pedido de realização de perícia médica judicial foi formulado pela ré, ora agravante, mesmo sendo a ela facultada a apresentação de relatório de junta médica particular, arcando com os honorários dos profissionais, os quais, por se tratar de uma operadora de plano de saúde, por certo cobrariam valores mais vantajosos à empresa, já que esta negociaria diretamente com os profissionais esses valores. Ademais, em razões recursais, a agravante teceu fundamentação acerca do elevado valor cobrado pelo perito, inclusive apontando o valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), sem ressaltar que o montante foi reduzido em duas oportunidades pelo expert (Ids 184591510 e 185612437 do processo de referência), ao patamar final de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Para tanto, indica os parâmetros fixados pela Resolução n. 232/2016, do CNJ, a qual se aplica aos “valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça” (art. 1o), o que não é o caso dos autos, o que impossibilita sua aplicação na presente situação, já que a ré não é beneficiária da justiça gratuita. Nessa linha de raciocínio, cito os seguintes julgados, inclusive desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VEROSSIMILHANÇA. AUSENTE. ANÁLISE. COMPLEXIDADE. RESOLUÇÃO 232/CNJ. NÃO APLICÁVEL. VALOR ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A agravante expõe fato e fundamentos jurídicos impugnando o reconhecimento da preclusão, justificando que a decisão inovou a forma de cálculo a ser realizada. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada. 2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 2.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, considerando em análise preliminar, o valor da perícia apresenta-se adequado, não sendo possível a concessão da tutela pretendida. 3. Discute-se o valor homologado a título de honorários periciais, a agravante intenta a aplicação da tabela da Resolução no 232 do CNJ, contudo, tal tabela aplica-se aos casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, não sendo o caso dos autos. 3.1. Assim, compete ao juízo análise da complexidade da perícia, o tempo a ser gasto, a natureza dos quesitos. No caso em análise, razoável o valor homologado. 4. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo interno. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1354458, 07092943420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016-TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que fixou o valor dos honorários periciais. 2. A Resolução no 232/2016 do CNJ e a Portaria Conjunta no 101/2016 só têm aplicabilidade quando a parte responsável pelo pagamento dos honorários é beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é a hipótese dos autos. 3. Nos termos do artigo 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1652552, 07306964020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 10/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não só. Em razões recursais, a agravante se restringiu a indicar o excesso do valor dos honorários fixados, sem, contudo, apresentar elementos concretos capazes de corroborar a alegação de desproporcionalidade, motivo pelo qual entendo que deve ser mantido o valor fixado de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Nesse sentido, já decidiu Eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RESOLUÇÃO 232/2016-CNJ. NÃO APLICÁVEL. PARTE NÃO BENEFICÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Resolução no 232/2016-CNJ, alterada pela Resolução No 326 de 26/06/2020, fixa os valores dos honorários periciais quando o pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, nos termos do disposto no art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, não se aplicando ao caso ora em julgamento. 2. Considerando a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, aliado ao fato de que não restou demonstrada nos autos eventual discrepância ou abusividade, não há que se falar em redução do seu valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1789201, 07352351520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO CNJ N. 232, de 13/07/2016 E PORTARIA CONJUNTA TJDFT N. 101, DE 10/11/2016. NÃO APLICAÇÃO. PROVA DO EXCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Resolução CNJ n. 232 de 2016, cujos termos são replicados na Portaria Conjunta TJDFT 101, de 10/11/2016, se destina a indicar valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, hipótese distinta da dos autos, o que revela sua não aplicação à definição dos honorários periciais. 2. Não havendo, nas razões de recurso, prova firme do excesso do valor fixado a título de honorários periciais pelo juízo de origem, lastreada em informações objetivas e concretas compatíveis com parâmetros de mercado e afinadas à complexidade do trabalho a ser realizado, a decisão atacada deve ser mantida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1780382, 07352967020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por conseguinte, tenho por não demonstrado, de plano, o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Nesse sentido, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifo nosso Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou conferir efeito suspensivo ao recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora